Tribunal: STF
Processo: RE 521703
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   PREVIDENCIÁRIO. INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI
   8.213/91. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Esta Turma já se
   manifestou no sentido da impossibilidade de ser estendida a lei
   mais vantajosa (Lei 8.213/91, art. 53, I e II) a benefício que
   lhe é anterior.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.